Tribunal: TJDFT
Processo: 0753170-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753170-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: NATHALIA SOUZA DA MOTTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Prestadas as informações pelo Juízo de origem (ID 57217612/57217615), remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, a fim de que se cumpra a parte final do despacho de ID 55030611, para que, querendo, complemente ou ratifique o parecer lançado no ID 54795792. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator